Tribunal: TJSP
Processo: 1006582-33.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de financiamento (cédula de crédito bancário) julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora. Viabilidade em parte.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de financiamento (cédula de crédito bancário) julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora. Viabilidade em parte.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade não demonstrada no caso concreto.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP aludido tribunal de sobreposição definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015, dentre outras, as teses da "validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato", ressalvadas a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". No caso sub judice, pode ser mantida a cobrança do registro do contrato, porque de valor módico, havendo, ademais, prova do registro no órgão de trânsito, mas não a da tarifa de avaliação do bem, uma vez que não comprovada a efetiva prestação do serviço.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Aplicação dessa tese ao caso em exame que determina o afastamento da cobrança do prêmio do seguro prestamista, uma vez que não se pode afirmar que a consumidora teve liberdade para escolher a companhia de seguro.
Cobrança relativa a título de capitalização que deve ser afastada, uma vez que manifesta a ocorrência da venda casada, proibida pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.